Tribunal: TJSP
Processo: 2035879-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
VOTO No 42570

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA. Direito de Propriedade Industrial. Extinção parcial por ausência de interesse processual. Honorários advocatícios fixados por equidade. Valor compatível com a complexidade da causa. Ausência de desproporcionalidade

Recurso não provido.